Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CHEQUES. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, II, §4o, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial e extinguiu a execução por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do feito antes da citação da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade principal da citação, dar ciência da existência da ação à parte adversa, foi devidamente cumprida com o acordo formulado entre as partes, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes.
4. É possível o requerimento e obtenção de título executivo judicial pela parte, ainda que esta já seja detentora de título executivo extrajudicial, pelo que se mostra possível a homologação de acordo mesmo em sede de execução extrajudicial, porquanto ao credor são conferidas possibilidades de satisfação do seu crédito e o acordo firmado entre as partes demonstra o intuito do devedor de adimplir o débito.
4.1. O fato de a parte já ser detentora de título executivo extrajudicial não a torna carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo diante da possibilidade de satisfação do crédito pelo exequente.
5. Possibilidade de suspensão do processo, por convenção das artes, observada a limitação temporal descrita no § 4o, do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Aplicação analógica ao processo executivo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 6o, 313, II, §4o, 785 e 922; CC, art. 842.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1718108, de Relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; (Acórdão 1423531, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, da 3a Turma Cível, Acórdão no 1982563 da Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. Acórdão no 1898569 da Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.